Tribunal: TJMT
Processo: 1002896-06.2025.8.11.0013
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002896-06.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), FRANCISCO GOMES DA SILVA - CPF: 877.784.911-68 (APELADO), NILMARA ALVES DA SILVA - CPF: 018.630.801-98 (ADVOGADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. TEMA 862/STJ. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. TEMA 350/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio-acidente, fixando o termo inicial no dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente percebido. O recurso busca a extinção do processo sem resolução do mérito, sob alegação de ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo. Subsidiariamente, pretende a fixação do termo inicial do benefício na data da perícia judicial, sob o argumento de existência de sequela retardada.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (
i
) saber se é exigível prévio requerimento administrativo para o pedido de auxílio-acidente quando já houve concessão anterior de auxílio-doença; e (
ii
) saber se o termo inicial do auxílio-acidente deve observar o art. 86, §2º, da Lei 8.213/91 e o Tema 862/STJ, ou se deve ser fixado na data da perícia em razão de suposta sequela tardia.

III. Razões de decidir:

3.

O c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240 (Tema 350), estabeleceu que, nos casos de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, o pedido pode ser formulado diretamente em juízo.

4. O apelante já havia recebido auxílio-doença por acidente de trabalho, comprovando a ciência do INSS sobre o evento e as lesões sofridas, existindo relação jurídica prévia entre o segurado e a autarquia previdenciária.

5.

O art. 86, §2º, da Lei 8.213/91 determina que o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, orientação reafirmada pelo Tema 862/STJ, segundo o qual o termo inicial deve observar esse comando legal.

6. Não se verifica a alegada sequela tardia, pois o conjunto probatório, especialmente o laudo judicial, demonstra a persistência das limitações funcionais desde o acidente que deu origem ao auxílio-doença, inexistindo prova de plena recuperação no intervalo entre a cessação do benefício e a consolidação das sequelas.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. É dispensável prévio requerimento administrativo para a concessão judicial de auxílio-acidente quando o segurado já percebeu auxílio-doença decorrente do mesmo fato gerador, conforme entendimento firmado no Tema 350 do STF. 2. O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, §2º, da Lei 8.213/91 e da tese fixada no Tema 862/STJ.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/1991, art. 86, §2º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631240, relator Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03.9.2014, publicado no DJe em 10.11.2014; TJMT, apelação cível n. 1001764-68.2022.8.11.0028, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.7.2024, publicado no DJe em 18.7.2024; TJMT, apelação cível n. 1031636-94.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29.3.2023, publicado no DJe em 29.3.2023; TRF-3, recurso inominado cível n. 5004600-33.2024.4.03.6332, relatora Juíza Federal Fernanda Souza Hutzler, Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, julgado em 10.11.2025, publicado no DJe em 13.11.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, na ação previdenciária n. 1002896-06.2025.8.11.0013 manejada por
FRANCISCO GOMES DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o requerido a implantar auxílio-acidente em favor do autor, a partir do dia seguinte ao da cessação do benefício.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que o laudo pericial judicial reconheceu que, embora o acidente gerador da redução da capacidade laborativa tenha ocorrido em maio de 2020, a consolidação da sequela somente se perfectibilizou em setembro de 2021 – período consideravelmente posterior à cessação do auxílio-doença anteriormente concedido – circunstância que evidencia tratar-se de sequela de caráter retardado. Defende, desse modo, que o termo inicial do benefício deve corresponder à data da perícia, haja vista que, ausente prova robusta acerca do momento exato da consolidação da sequela, ou quando a documentação apresentada não permite ao perito precisar tal marco temporal, não se aplica, segundo argumenta, a orientação firmada no Tema n. 862 do c. Superior Tribunal de Justiça. Alega, ainda, que, inexistindo requerimento administrativo formulado após a consolidação da incapacidade, incide a tese fixada no Tema n. 350 do c. Supremo Tribunal Federal, no tocante à ausência de interesse de agir.

À vista disso, requer-se a extinção do feito sem julgamento do mérito, pela ausência de interesse de agir, ou, subsidiariamente, a fixação do termo inicial do benefício na data da perícia judicial.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 329883358, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 332576396, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, na ação previdenciária n. 1002896-06.2025.8.11.0013 manejada por FRANCISCO GOMES DA SILVA, julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o requerido a implantar auxílio-acidente em favor do autor, a partir do dia seguinte ao da cessação do benefício.

Infere-se dos autos que o autor sofreu acidente de trabalho em 22.5.2020, o qual lhe ocasionou fratura na pelve com acometimento do sacro, bem como fratura com disjunção da sínfise púbica. Em decorrência das lesões, houve o afastamento de suas atividades laborativas, tendo percebido o benefício de auxílio-doença n. 706.850.932-1 no período de 23.7.2020 a 05.9.2020, e, subsequentemente, o auxílio-doença n. 707.590.345-5, entre 06.9.2020 e 07.11.2020.

Em seguida, o demandante retornou às suas atividades profissionais até agosto de 2021, ocasião em que houve a extinção de seu vínculo empregatício, somente retomando o exercício laboral em abril do ano subsequente.

A análise detida do conjunto probatório, em especial do laudo médico pericial subscrito pela Dra. Weslainy Ponce Silva (Id. 329882942), revela, de modo inequívoco, que as sequelas oriundas do acidente – consolidadas em setembro de 2021 – mantêm relação direta e causal com o trauma inicial. A perita judicial constatou a presença de dor crônica ao realizar esforços físicos intensos, bem como limitação funcional para abaixar-se e levantar-se, concluindo pela existência de incapacidade parcial e permanente, com estimativa de perda funcional equivalente a 25% (vinte e cinco por cento).

Ressalta-se, por oportuno, o registro de um segundo acidente de trabalho ocorrido em dezembro de 2024, do qual resultou fratura do osso escafoide da mão direita, ensejando a concessão do auxílio-doença n. 718.511.367-0, percebido entre 11.1.2025 e 26.3.2025. Importa destacar que tal evento ocorreu posteriormente à consolidação das sequelas decorrentes do primeiro acidente laboral, não interferindo, portanto, na caracterização e na avaliação das limitações permanentes atribuídas ao acidente inicial.

O cerne recursal reside em verificar se, à luz do conjunto probatório e da legislação aplicável, há elementos que justifiquem o afastamento da regra prevista no artigo 86, § 2º, da Lei 8.213/91 e da tese firmada no Tema n. 862/STJ, em razão de suposta sequela tardia, bem como em analisar a alegada necessidade de prévio requerimento administrativo, à vista do Tema n. 350/STF.

Pois bem.

Inicialmente, conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350, não é necessária a provocação do INSS pela parte segurada para concessão do benefício previdenciário, uma vez que já existe uma relação jurídica consolidada entre as partes devido à concessão do auxílio-doença. O entendimento do STF estabelece que, em tais casos, a necessidade de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer. Referido acórdão restou assim ementado:

“[...]
3.
A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
4.
Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo
– salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.
[...]”. (STF, RE 631240, relator Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03.9.2014, publicado no DJe em 10.11.2014).
[sem destaque no original].

No caso
sub judice
, verifica-se que o apelado já havia recebido benefícios subsequentes, no período de 23.7.2020 a 07.11.2020, em decorrência de acidente de trabalho, o que comprova que o INSS já tinha ciência tanto do acidente quanto das lesões sofridas pelo segurado.

A benesse aqui pretendida, qual seja, auxílio-acidente, possui o mesmo fator originário que autorizou a concessão dos auxílios-doença. Assim, transparece dos autos a existência de uma relação jurídica prévia entre o segurado e a autarquia previdenciária, enquadrando-se na hipótese de dispensa do prévio requerimento administrativo prevista no Tema n. 350/STF, pois se trata de pretensão decorrente de benefício anteriormente concedido.

Ressalte-se, ainda, que o artigo 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91, dispõe que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado. Essa disposição legal evidencia que, nesses casos, não se mostra necessário um novo requerimento administrativo específico, por caber à autarquia previdenciária verificar, no momento da cessação do auxílio-doença, a existência de sequelas que ensejem a concessão do benefício indenizatório.

Nesse sentido, é do conhecimento da Administração a prévia existência do fator gerador do benefício ora pleiteado, não sendo razoável exigir que o segurado formalize novo requerimento administrativo específico para o auxílio-acidente.

Em idêntico posicionamento, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]
A ausência de prévio requerimento administrativo do benefício de auxílio-acidente não implica a extinção do processo por falta de interesse de agir, desde que tenha ocorrido um pedido anterior de benefício por incapacidade. O auxílio-acidente é concedido imediatamente após a cessação do auxílio-doença, conforme o § 2º do artigo 86 da Lei nº 8.213/91.
” (TJMT, apelação cível n. 1001764-68.2022.8.11.0028, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.7.2024, publicado no DJe em 18.7.2024).

No que concerne ao termo inicial para a concessão do auxílio-acidente, consoante disposição contida no artigo 86, § 2.º, da Lei n. 8.213/91, o marco inicial do benefício deverá ser fixado a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença (08.11.2020), porquanto o INSS já reconhecia a incapacidade da parte segurada.

No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Recursos Especiais n. 1.729.555/SP e n. 1.786.736/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 862/STJ), firmou a seguinte tese jurídica: “
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
”.

A propósito, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/1991, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (Tema 862/STJ)
.”

(TJMT, apelação cível n. 1031636-94.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29.3.2023, publicado no DJe em 29.3.2023).

Com efeito, não há falar em sequela tardia apta a justificar a alteração do termo inicial do benefício para a data da perícia, afastando-se a regra legal e a tese firmada no Tema n. 862/STJ, como pretende o apelante.

Isso porque não é possível afirmar que houve plena aptidão laborativa do segurado no intervalo compreendido entre a cessação do auxílio-doença e a data de consolidação das lesões apontada pela
expert
. Ao revés, a prova técnica demonstra que a lesão – fratura da pelve – teve origem no acidente de trabalho e apresentou agravamento progressivo, culminando em quadro de dor crônica ao carregar peso, bem como em limitações funcionais para abaixar-se e levantar-se. Assim, ainda que a consolidação tenha sido fixada para setembro de 2021, é patente que as sequelas permanecem diretamente vinculadas ao trauma inicial, que constitui o fato gerador do benefício.

Nessa senda, em situação análoga, as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo já consolidaram o entendimento de que não há falar em “
sequela retardada/tardia
” quando inexistente demonstração de plena recuperação do segurado no período intermediário, razão pela qual, persistindo limitações decorrentes do mesmo evento danoso, incide a tese do Tema n. 862/STJ:

“[...]
3. O laudo pericial constatou que a autora possui incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade que exercia, a partir de 11/11/2024, data da perícia médica.
4. A tese da “sequela retardada” não se aplica ao presente caso, uma vez que o laudo pericial aponta para a continuidade das lesões desde o acidente, sem evidências de total recuperação no intervalo.
5. O tema 862 do STJ estabelece que o início do auxílio-acidente deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária que o originou, respeitando-se a prescrição quinquenal.
[...]”. (14ª TR/SP, recurso inominado cível n. 5004600-33.2024.4.03.6332, relatora Juíza Federal Fernanda Souza Hutzler, 14ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3ª Região da Seção Judiciária de São Paulo, julgado em 10.11.2025, publicado no DJe em 13.11.2025).
[sem destaque no original].

Desse modo, não há fundamento jurídico para a alteração do termo inicial da benesse concedida.

Por fim, anota-se, por oportuno, para fins de adequado esclarecimento, que o auxílio-doença n. 718.511.367-0, concedido no período de 11.1.2025 a 26.3.2025, decorre de acidente de trabalho diverso daquele que originou as sequelas ora analisadas. Dessa forma, a data de cessação desse benefício revela-se absolutamente irrelevante para a definição do termo inicial do auxílio-acidente objeto da presente controvérsia, por não guardar nenhuma relação de causalidade com o sinistro primário que motivou a redução permanente da capacidade laborativa.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e
,
por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, visto que ausente condenação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026